Tribunal: TJES
Processo: 5002548-95.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002548-95.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002548-95.2025.8.08.0014

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PAULA MOSCON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
CLEMILDES LUZIA DA SILVA FERREIRA
ingressou com a presente ação pelo rito dos juizados especiais, em face do
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
alegando em sua petição inicial, jamais ter contratado empréstimo por cartão de crédito consignado junto à requerida, que desconhece e não autorizou a vinculação do contrato ao seu benefício, que vem gerando descontos indevidos. Diante disso, requer a declaração de inexistência e nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais, em razão dos prejuízos sofridos.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:

“
Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos da inicial. Declaro a nulidade do contrato de nº 5263481320250312, devendo a Requerida, por conseguinte, promover o cancelamento dos descontos vinculados ao benefício previdenciário da parte Autora. Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato. Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação...”

A parte requerida, ora recorrente, interpôs recurso inominado (ID 16096924), alegando, no mérito, legalidade da contratação, diante do consentimento e assinatura via biometria facial, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

A parte requerente/recorrida apresentou contrarrazões (ID 16176744), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, tenho o posicionamento divergente do magistrado sentenciante.

Realmente, a simples apresentação de “selfie” como prova inequívoca da contratação não socorre a parte recorrente na demonstração de que a autora contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado, ou, ainda, tirada para utilização de outra contratação e reaproveitada no caso.

Contudo, há outros elementos na contratação que indicam que fora efetivamente a autora quem realizara o ajuste, não se tratando de fraude.

Inicialmente, a geolocalização de onde celebrado o ajuste (-19.5484431,-40.6364302) aponta que o mesmo fora realizado nas proximidades da residência da parte autora.

O ajuste conta, ainda, com trilha de celebração, através de passo a passo, onde consta além do horário, código hash de assinatura, o ID do dispositivo utilizado e o IP, garantindo confiabilidade ao contrato digital celebrado, senão vejamos:

Consta, ainda, que os valores foram depositados na conta da recorrida (ID 16096912), situação que é ignorada pela mesma, que se limita a afirmar a inexistência da celebração do ajuste.

Dessa forma, como todos os elementos da contratação conferem com as identificações da parte autora, e, ainda, com os mecanismos de segurança da contratação, tendo o autor recebido e utilizados os valores em conta, não há como declarar a nulidade do contrato, eis que válido. Por tais razões, uma vez reconhecido como válido o ajuste firmado, deve a autora cumpri-lo em sua integralidade, inexistindo danos materiais e morais a serem indenizados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.

É como
voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei
9.099/95.

Vitória,
28
de

setembro

de

2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz
Leigo

DECISÃO

Homologo

por

decisão

o

projeto

apresentado

pelo

Sr

Juiz

Leigo,

para

que

surta

seus

jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA

LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)